Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-65.2018.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001954-65.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICON PRUSSAK - CPF: 044.529.821-90 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-65.2018.8.11.0100

APELANTE: MAICON PRUSSAK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos (N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, minha relatoria, DJe: 24/3/2021).

Os honorários advocatícios fixados em favor do causídico no ato de sua nomeação ou na sentença abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do(s) recurso(s) necessário(s) para salvaguardar os interesses do réu (N.U 1001071-48.2020.8.11.0095, minha relatoria, DJe: 22/2/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-65.2018.8.11.0100

APELANTE: MAICON PRUSSAK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Prussak
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

A defesa almeja a absolvição do acusado, alegando ter agido em estado de necessidade, bem como o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001954-65.2018.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Maicon Prussak
, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 do Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai da exordial acusatória:

“
Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que, no dia 20/05/2018, na Comunidade Vila Nova, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o denunciado
MAICON PRUSSAK
, de forma consciente e voluntária,
portava 01 (um) revólver, marca Taurus, Cal. 38, n.º 113220, e 06 (seis) munições intactas
, todas do mesmo calibre,
de uso permitido, mas sem autorização legal
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobressai dos autos que na indigitada data, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por Douglas Guimarães Jantara informando que o indiciado estava ameaçando-o.

Naquela ocasião,
os policiais
deslocaram-se até o local, sendo que,
após revista pessoal
,
encontraram com MAICON PRUSSAK a respectiva arma de fogo e as munições
.

Frisa-se que a materialidade e a autoria do crime em tela restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 05/06), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 04), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 09), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32/33) e demais documentos coligados nos autos.

Ante o exposto, o Ministério Público
denuncia MAICON PRUSSAK como incurso na sanção do artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade do apelante, condenando-o pela prática do crime descrito na peça acusatória, assim fundamentando:

“
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de MAICON PRUSSAK, qualificado nos autos.

A denúncia imputa ao acusado a prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, nos seguintes termos:

“Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 20/05/2018, na Comunidade Vila Nova, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o denunciado MAICON PRUSSAK, de forma consciente e voluntária, portava 01 (um) revólver, marca Taurus, Cal. 38, n.º 113220, e 06 (seis) munições intactas, todas do mesmo calibre, de uso permitido, mas sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Foi instaurado inquérito policial mediante auto de prisão em flagrante. Recolhida a fiança, foi colocado em liberdade.

Constam do inquérito policial termo de exibição e apreensão, depoimentos de testemunhas, bem como interrogatório do réu. Ao final, a Autoridade Policial elaborou relatório.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2018.

Citado, o denunciado apresentou resposta à acusação, por meio de defensor dativo.

Durante a instrução processual foram inquiridas testemunhas e interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da pretensão punitiva nos termos contidos na denúncia.

Por sua vez, a defesa apresentou as derradeiras alegações, pleiteando a absolvição.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO:

Da materialidade e autoria do crime:

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, e depoimentos prestados perante a autoridade policial e confirmados em Juízo, bem como pelo próprio interrogatório do réu.

As provas colhidas nos autos autorizam conclusão de que a autoria dos fatos recai sobre a pessoa do acusado.

Destacam-se principalmente o Auto de prisão em flagrante delito,
os depoimentos prestados pelas testemunhas e a confissão do denunciado, que alegou que a posse de arma justificar-se-ia pois estaria sendo ameaçado por outrem
.

Ocorre, que o acusado não logrou êxito em comprovar suas alegações. Em outras palavras, a alegação de que portava a arma para defender-se de ameaça que não comprovou existir não configura a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, se lhe era possível e exigível proceder conforme o Direito
.

Tratando-se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de crime de mera conduta, comprovado que o réu foi preso em flagrante quando portava arma de fogo apta a efetuar disparos, a condenação é medida que se impõe
.

Consigna-se, ainda, que os depoimentos dos policiais, tanto em fase judicial quanto extra, em consonância com os demais elementos acostados ao bojo dos autos é de grande relevância, conforme o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

Nesta senda, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, tanto em juízo quanto em sede inquisitorial, merecem todo o crédito, eis que coerentes, firmes, seguros e contra eles não há quaisquer indícios de má-fé.

De mais a mais,
os depoimentos dos policiais são corroborados pela confissão do acusado, que declarou expressamente que portava a arma descrita na denúncia
.

Assim, restou plenamente comprovada a autoria delitiva.

Da tipicidade:

No crime em apreço, de acordo com as provas produzidas na instrução criminal, restou demonstrado que o acusado portava 01 (um) revólver, marca Taurus, Cal. 38, n.º 113220, e 06 (seis) munições intactas, todas do mesmo calibre.

Com efeito, para que o acusado pudesse portar arma e munições necessitava registrá-la junto ao órgão competente e possuir autorização de porte, o que efetivamente não se verificou na hipótese.

Portanto, a conduta do acusado enquadra-se com perfeição na moldura típica estampada no art. 14, caput da lei n. 10.826/03, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa;

O tipo penal previsto no art. 14, “caput”, da lei n. 10.826/03 é classificado doutrinariamente como tipo de conteúdo variado ou misto alternativo, pois encerra várias condutas que constituem um só tipo penal. Assim, quem, por exemplo, perpetra duas ou mais condutas previstas neste tipo, responderá apenas por um crime e pelas respectivas sanções, não havendo que se falar em concurso de crimes nesta hipótese, pela aplicação do Princípio da Alternatividade, que resolve um conflito aparente de normas na espécie.

Infere-se que o acusado realizou integralmente os elementos objetivos do tipo penal em apreço, pois incorreu nos seus elementos descritivos, consistentes no verbo núcleo “portar” arma e munições de uso permitido, e no seu elemento normativo, aferível mediante um Juízo valorativo do Magistrado, consubstanciado nesta hipótese, pela expressão “sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar”.

O elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo direto, da mesma forma encontra-se presente, pois o acusado praticou a sua conduta com vontade livre e consciente de portar arma e munição de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar.

Trata-se, por fim, de crime de mera conduta, ou seja, desprovido de resultado naturalístico, bastando o mero porte para que reste consumado o delito.

Não socorre ao réu, ainda, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma adversa. Portanto, sua conduta é típica, antijurídica e culpável.

DISPOSITIVO:

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de:

a) CONDENAR o réu MAICON PRUSSAK pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das despesas processuais.

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

DOSIMETRIA DA PENA:

O tipo penal, descrito no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003, prevê a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

- Antecedentes: o réu não ostenta.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será valorada;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: tratando-se de crime vago, não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

a)

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Não há no presente caso a presença de circunstância agravante.

Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’ do CP). Porém deixo de considerá-la em virtude da Súmula 231 do STJ, que preceitua que a incidência de circunstância atenuante não pode levar a pena provisória aquém do mínimo legal. Assim, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b)

3ª Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:

Não incide no presente caso qualquer causa de aumento e tampouco de diminuição de pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Para o dia-multa, fixo o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena definitiva, fixo como
regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO
(art. 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ARTIGO 59, INCISO IV, CÓDIGO PENAL) E SURSIS:

Considerando que o réu preenche os requisitos do art. 44, incs. I a III, do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
(art. 44, § 2º, do CP), aplicando a pena de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, inc. I do CP) e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, a razão de uma hora de serviço por dia de condenação, conforme o art. 46, § 3º do CP.

As entidades beneficiadas com a prestação pecuniária e a prestação de serviços serão eleitas em sede de execução.

Diante da substituição retro, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena
”.

A defesa pretende a absolvição do acusado, com lastro na excludente de antijuridicidade consistente no estado de necessidade; todavia, o apelo não comporta provimento.

O acusado, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo,
confessou o cometimento do crime, afirmando, na audiência de instrução e julgamento, que portava uma arma de fogo para sua defesa pessoal, nos seguintes termos:

“
Defesa: Por qual motivo que você estava armado, Maicon?

Acusado: Defesa pessoal.

Defesa: No dia dos fatos, o Douglas Jantara, conhecido como Gugu, ele te intimidou, ele te ameaçou?

Acusado: Sim, nós chegamos na festa, encontramos ele lá. Aí, ele começou a rodear em torno de nós. Eu cheguei a conversar com ele, falando que não queria problema e nada, naquele dia ele falou que ia acontecer uma [palavrão]. Aí, eu desloquei até o Carlos Alexandre e falei pra ele: ‘vambora que vai ter problema aqui’. Aí, quando nós estávamos engrenando para ir pro lado da moto, pra vim para o retorno da cidade, a polícia abordou nós.

Defesa: Houve outro fato, posterior a essa data, o Douglas Jantara, conhecido como Gugu, ele teria supostamente tentado contra a sua vida?

Acusado: Depois desse fato ocorrido sim, ele chegou a deflagrar um tiro em mim, só que errou.

Defesa: Então já havia uma rixa, um desentendimento pessoal entre vocês dois?

Acusado: Sim
”.

Consoante dispõe o art. 24 do Código Penal
[1]
, atua em estado de necessidade o agente que pratica o fato para se salvar de
perigo atual
, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar.

O argumento de que o apelante possuía arma de fogo, acompanhada de munições, para garantir a sua segurança pessoal, não autoriza sua absolvição sob a escusa do estado de necessidade.

Em relação à referida excludente de ilicitude, não basta ao agente alegar uma situação hipotética de
necessidade
, sendo imperiosa a demonstração de uma situação real e concreta que a caracterize.

Muito embora exista uma provável rixa entre
Maicon
e Douglas, o fato de o apelante ter se sentido ameaçado não caracteriza a excludente em comento, uma vez que se trata de risco apenas possível, provável ou até mesmo futuro.

Sobre o ponto, ensina Guilherme de Souza Nucci
[2]
:

“
Atual é o que está acontecendo
, portanto uma situação presente. Na ótica de Hungria é o perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto, remoto ou passado (Comentários ao Código Penal, v. I, t. II, p. 273). Igualmente: Aníbal Bruno (Direito penal, t. I, p. 395).

Não se inclui, propositadamente, na lei, o perigo iminente, visto ser uma situação futura
, nem sempre fácil de ser verificada. Um perigo que está por acontecer é algo imponderável, não autorizando o uso da excludente. Ex.: vislumbrando o princípio de um naufrágio e, consequentemente, um perigo iminente, não pode o passageiro do navio agredir ou ferir outra pessoa a pretexto de estar em estado de necessidade. Por outro lado, quando se fala de perigo atual, está-se tratando de um dano iminente, daí por que se autoriza a utilização do estado de necessidade. Aliás, como leciona Enrico Contieri, “o perigo, em sentido próprio, é sempre efetivo; o perigo de um perigo ou perigo futuro não é perigo” (O estado de necessidade, p. 55)
”.

N
ão se pode admitir que o agente porte ilegalmente arma de fogo e munições a pretexto de autodefesa, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas no Estatuto do Desarmamento.

Sobre o tema, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS [...] RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 24, caput, do Código Penal, é imprescindível que o perigo ao agente seja atual e concreto, não se caracterizando o estado de necessidade por mero receio de situação hipotética [...]”
(N.U 0000301-17.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE (EXCLUDENTE DE ILICITUDE) – PROVA – INVIABILIDADE – PERIGO ATUAL E IMINENTE AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO [...] Inaceitável a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para o acusado, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal, com a nota de que, em seu interrogatório extrajudicial, o réu declarou ter ganhado de presente a arma
” (N.U 0001684-28.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Portanto, constatada a prática do tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

Em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, o juízo de origem nomeou o advogado dativo, Lucas Moreira Milhomem, para atuar na defesa técnica do apelante, fixando, na sentença, honorários no valor de 10 (dez) URH ́s.

De acordo com o art. 89, I, Provimento n. 39 da CNGC, “
constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnicos-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores
, se for o caso
”.

A verba honorária arbitrada inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Nesse sentido são os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC
” (N.U 0001210-46.2013.8.11.0100, Des. Paulo da Cunha, Dje: 1/9/2021).

“
A verba honorária arbitrada, na sentença, pelo magistrado de primeira instância inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. O STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB
” (N.U 0002469-79.2015.8.11.0044, minha relatoria, Dje: 11/12/2020).

Destarte, sem desmerecer o zelo demonstrado pelo advogado nomeado, constata-se que os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Estado de necessidade: Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forense. 2020, p. 337.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022